Tribunal: TJPA
Processo: 0022814-65.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022814-65.2016.8.14.0006

APELANTE: RICHARDSON BALIEIRO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0022814-65.2016.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: RICHARDSON BALIEIRO XAVIER

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUTO DE
RECONHECIMENTO EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.
PRETENSÃO AFASTADA
. DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA COPÓREA APLICADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 72 NO CONCURSO FORMAL.
RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas,
destacando-se a palavra das vítimas e testemunhas, seguras, harmônicas e convergentes, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado,
flagrado, inclusive, na posse de 04 celulares subtraídos no fato delituoso vertente
,
sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

2.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em razão de utilização de fundamentação ínsita ao tipo penal, houve necessidade de redução da reprimenda ao mínimo legal
.

3.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado com uso de arma de fogo,
não há como acolher a pretensão defensiva de decote da majorante, estando a decisão em consonância à Súmula nº 14 deste E. Tribunal.

4.

De ofício, pena de multa reduzida, a fim de guardar consonância com a pena corpórea estabelecida. Somada, ante a incidência do art. 72 do CPB no concurso formal, visto que o delito atingiu o patrimônio de 03 (três) vítimas.

5.

Recurso conhecido, parcialmente provido, para fixar a pena-base no mínimo legal, e, de ofício, redimensionar a pena de multa. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento e, de ofício, redimensionar a pena de multa, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
RICHARDSON BALIEIRO XAVIER
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018 (ID 18904622).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de

reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
e 78 (setenta e oito) dias-multa,
fixadas no valor unitário mínimo
(ID 18904715).

A defesa, em suas razões,
pugnou pela absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, sustentando ainda, que o reconhecimento
não observou o disposto no art. 226 do CPP.
Subsidiariamente, pugnou a reforma da dosimetria aplicada, com a fixação da pena-base no mínimo legal, além do afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, face à não apreensão e perícia do objeto (ID 18904735).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 18904737).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de reduzir a pena basilar ao mínimo legal e afastar a majorante do uso de arma de fogo, explicitando inconsistências nos depoimentos apresentados sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (ID 19538916).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sustentando insuficiência de provas e a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que (ID 18904622):

(...) na data do dia 02 de dezembro de 2016, por volta das vinte e duas horas da noite, na Rodovia Br- 316, próximo a MAKRO, Bairro Guanabara, Ananindeua-Pa, 0 indiciado
RICHARDSON BALIEIRO XAVIER
subtraiu, em concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, 04 (quatro) aparelhos de celular, sendo 01 (um) de marca NOKIA, prefixo (091) 99816-9044 operadora TIM, 01 (um) aparelho celular marca NOKIA sem chip, OI (um) aparelho celular da marca MOTOROLA e 01 (um) aparelho celular marca SANSUNG, prefixo (091) 98252-6998, no interior de um ônibus coletivo.

Na referida data e hora, as ofendidas Rosilene Pinheiro de Leão, Alcilene Costa de Souza Pereira e Tereza dos Santos Rodrigues relataram na Depol que estavam no interior de um ônibus coletivo, retornando para suas residências quando o indiciado e mais três comparsas entraram no referido ônibus, anunciaram o assalto mediante arma de fogo e subtraíram seus aparelhos celulares.

A ofendida Rosilene Pinheiro de Leão não teve dúvidas em reconhecer o indiciado como sendo o autor do crime, mas não recorda quem portava a arma de fogo utilizada no crime.

Ao ser interrogado, 0 indiciado RICHARDSON BALIEIRO XAVIER relatou que participou do roubo em companhia de mais três pessoas no ônibus coletivo. Que praticou o crime em companhia dos nacionais de prenome "Lucas", "Yuri" e "Orelha". Ato contínuo, "Yuri" foi quem anunciou o assalto e estava portando a arma de fogo, que a sua participação foi recolher os celulares das vítimas.

(...).

In casu
, autoria e materialidade comprovadas pelo auto de apreensão de objeto, descrevendo a apreensão de 04 celulares encontrados em poder do apelante (ID 18904615, fl. 07), os quais foram subtraídos no evento criminoso, somado aos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Com efeito, embora o reconhecimento realizado pelas vítimas, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento realizado em delegacia, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como os depoimentos das vítimas,
relatando a ação delituosa de forma pormenorizada, perpetrada em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, sendo as ofendidas, em juízo, enfáticas no sentido de reconhecimento indubitável do apelante como um dos autores do delito
(mídias constantes dos ID’s 18904671 a 18904672 e 18904681 a 18904683).

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (grifei)

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DO PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa postula a exclusão da circunstância agravante de pena pelo uso de arma de fogo, sustentando a inexistência de diligência pericial sobre a arma, na medida em que não apreendida, portanto, não demonstrada sua potencialidade lesiva.

Na hipótese
sub judice
, restou claro, pelo depoimento das ofendidas, que houve utilização de uma arma de fogo no momento do crime, inclusive, segundo relatos de uma delas, portada pelo apelante por ocasião do crime.

No que tange a apreensão e perícia da arma de fogo, o entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade de sua apreensão e perícia para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Como já dito, as vítimas relataram o uso da arma de fogo quando da abordagem criminosa, não havendo qualquer dúvida sobre a questão.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.

2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

3.
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal"
(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

(...)

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Em recente julgado, este E. Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1) PLEITO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA CONCENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM PELA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO.
VÍTIMA QUE RELATOU EXPRESSAMENTE O EMPREGO DO ARMAMENTO PELO ACUSADO POR OCASIÃO DA ABORDAGEM. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA
. 3) RECONHECIMENTO DA MAJORANTE QUE NÃO ALTERA O QUANTUM DEFINITIVO DA PENA. SÚMULA 443 DO STJ. 4) RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL APLICADA NA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003992-04.2011.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023) (grifei)

Com efeito, esta Colenda Corte de Justiça, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço. Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 14, TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento das vítimas com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação, pelo que não merece guarida a tese da defesa.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, alegando fundamentação ínsita ao tipo penal no que se refere às consequências do crime, nesse ponto,
assiste razão à defesa
.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 18904715):

(...).

Em observância ao art. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 73934954;

- personalidade: não pesquisada; - conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

-s circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências:
parcialmente favoráveis, pois a res furtiva foi em parte recuperada;

- comportamento das vítimas: em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...). (grifei)

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à
s
consequências do crime
, as quais consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida considerou parcialmente favorável a vetorial em análise, devido a restituição parcial da
res furtiva
, fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, assim, não pode ser utilizada para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo a circunstância judicial das
consequências do crime como neutra.

In casu
, diante da fundamentação supra, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar mínimo legal do delito de roubo, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, verifico que o sentenciante entendeu presente a atenuante da menoridade, disposta no art. 65, I, do CPB, contudo, conforme documentos acostados aos autos (ID 18904622, fls. 12/13), constato que o apelante, à época do fato delituoso, possuía 27 (vinte e sete) anos (Data de nascimento: 07/04/1989), assim, não se enquadra nos requisitos dispostos no artigo supramencionado.

Ademais, apesar da não incidência da atenuante, a reprimenda, na 1ª fase, foi reduzida ao patamar mínimo do delito em apreço, p
ortanto, permanece o montante estipulado em
decisum,
visto que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ,
mantendo-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Já na
fase derradeira
, não há
causas de diminuição a se considerar.

Por outro lado, incidem as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CPB (antiga redação), de modo que mantenho a elevação na fração de 1/3 (um terço) sobre o patamar mínimo, atingindo a reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Presente ainda o instituto do concurso formal, regrado no art. 70, do Código Penal, pelo que novamente mantenho o aumento da pena no patamar definido pelo juízo primevo, ou seja em 1/6 (um sexto), pois a ação criminosa atingiu o patrimônio de duas vítimas, totalizando a
pena final e definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa,
visando a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corpórea e pecuniária,
de ofício, reduzo-a ao importe de 15 (quinze) dias-multa, para cada vítima
,
in casu
, ante a incidência do art. 72, do CPB, aplicável no concurso formal, fixo a
multa final em 30 (trinta) dias-multa
, fixada no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantida as demais cominações previstas na sentença guerreada.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena final e definitiva para
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais
30 (trinta) dias-multa
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024